Tribunal: CARF
Processo: 10880.950443/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950443/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.005 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
STRATURA ASFALTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/07/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi formalizada de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo
conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos
prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando na
previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido
de nulidade formulado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/07/2004
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas
pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser
utilizado para fins de compensação tributária, acaso se comprove a sua certeza
e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi
alterada substancialmente com a retificação promovida pelo contribuinte em
sua Declaração para correção do erro apontado e, apresentados os documentos
passíveis de comprovar a plausibilidade do direito creditório, cabe à autoridade
administrativa de origem analisar novamente a certeza e liquidez do crédito
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular o Despacho Decisório emitido nos autos,
devendo a Unidade de Origem proceder a reanálise do PER/DCOMP objeto deste litígio,
considerando as informações constantes da DCTF Retificadora e demais documentos já
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950443/2008-02
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950443/2008-02

apresentados, bem como outros que julgar necessários para comprovação do direito creditório
pleiteado, apurando a liquidez e certeza do crédito, com a emissão de novo Despacho Decisório.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a compensação
pleiteada pelo Contribuinte, referente ao crédito de PIS não-cumulativo sobre o respectivo
período de apuração.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, relativos à controvérsia
sobre: i) arguição de nulidade do Despacho Decisório; ii) idoneidade da compensação declarada
pela Recorrente e da suficiência da documentação acostada aos autos; iii) origem do crédito
compensado e retificação; iv) ocorrência de erro material no preenchimento da DCTF; v) pedido
de diligência, e vi) necessidade de reunião dos processos administrativos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
pugnando pela reforma da decisão, bem como requerendo a homologação da compensação,
aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
Preliminarmente:
i)
Nulidade do Despacho Decisório:
 Não foi apontada com precisão a origem do suposto débito e tampouco
a forma de cálculo que lhe originou;
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950443/2008-02

 Não foi indicado precisamente em que ponto reside o equívoco
cometido pelo contribuinte na apuração do valor base da compensação;
 Houve omissão no tocante à informação essencial do Despacho
Decisório, configurando cerceamento de defesa;
 O Despacho Decisório equivale ao lançamento, nos termos do art. 142
do CTN, sendo que a fiscalização está adstrita a cumprir o disposto nos
incisos I a VI do art. 10 do Decreto n.° 70.235/72, sob pena de incorrer
em nulidade.
Mérito:
ii)
Legitimidade do crédito declarado:
 Quando da elaboração da DCTF originária, a Recorrente cometeu um
simples erro material, razão pela qual efetuou o recolhimento majorado
do tributo devido, o que foi devidamente demonstrado em DACON e
DCTF retificadores;
 A DCTF e o DACON caracterizam-se como instrumentos bastantes
para a constituição do crédito tributário, sem que haja a necessidade de
lançamento posterior pelo Fisco. Com isso, igualmente devem servir
para comprovação do recolhimento a maior e legitimidade da
compensação efetuada, não havendo que se cogitar acerca de suposto
insuficiência da documentação apresentada, uma vez que procedeu à
retificação de tais declarações;
 No caso em análise, as alterações das informações foram realizadas
antes da instauração do contencioso administrativo;
 A retificação da DCTF e DACON evidencia a ocorrência de mero erro
material, uma vez que o seu direito creditório encontra-se fartamente
comprovado por meio dos documentos acostados aos autos;
 Caso seja superado o entendimento de que a DCTF e DACON são
documentos hábeis à comprovação da legitimidade do crédito e do
direito à compensação, bem como tendo em vista os indícios
apresentados acerca da materialidade do crédito ora pleiteado, requer a
realização de diligência, para que, por meio de perícia técnico-contábil,
sejam confirmadas as informações constantes em DCTF e DACON
retificadores.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950443/2008-02

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Preliminarmente
A Recorrente pediu pela nulidade do Despacho Decisório por ofensa ao artigo 142
do Código Tributário Nacional, argumentando que não foi apontada com precisão a origem do
suposto débito e tampouco a forma de cálculo que lhe originou, havendo omissão de informação
essencial e, com isso, configurando cerceamento de defesa.
Sem razão.
Não há que se falar em nulidade do ato administrativo, tendo em vista que a fase
litigiosa do procedimento e o contraditório foi devidamente instaurado com a apresentação
tempestiva da manifestação de inconformidade.
Observo, ainda, que não prospera o argumento de que o Despacho Decisório foi
proferido sem as informações essenciais, incorrendo em cerceamento de defesa. A Recorrente
exerceu com plenitude a contestação ao ato adminiistrativo, demonstrando o conhecimento
pormenorizado de todos os pontos controvertidos neste litígio.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/19721, que identifica as hipóteses de nulidade do procedimento,
passíveis de cancelamento da autuação.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade do Despacho Decisório invocada em
razões de recurso.

3. Mérito
Versa o presente litígio sobre pedido de compensação de crédito originado de
recolhimento a maior de PIS, justificado pela Contribuinte pela alteração dada pela Lei n°
10.637/2002, que instituiu a sistemática não cumulativa.

1 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950443/2008-02

Após alegada apuração de equívoco na forma de recolhimento em período
posterior à alteração da lei, resultando em recolhimentos a maior sob os códigos de apuração
referentes ao PIS Não Cumulativo (Código de Receita: 6912-01), foram viabilizados pedidos de
compensação de tais valores com débitos de PIS-Faturamento (Código de Receita: 8109),
igualmente constatados em razão de tal levantamento.
A compensação em análise foi apresentada através do PER/DCOMP no
10199.39001.130804.1.3.04-3896, transmitido em 13/08/2004. A retificação ocorreu através do
PER/DCOMP n° 09246.52372.191205.1.7.04-6629, transmitido em 19/12/2005, sendo indicado
como débito o valor de R$ 5.434,21 (cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e um
centavos), referente ao PIS-Faturamento do período de julho de 2004.
O Despacho Decisório (Rastreamento 808264623), emitido em 24/11/2008,
indeferiu o pedido sob o argumento de que o DARF recolhido (R$ 135.626,61 - competência
06/2004), que originou o crédito, teria sido direcionado integralmente ao pagamento do PIS Não
Cumulativo desta mesma competência, no exato montante de R$ 135.626,61, não havendo
crédito suficiente para a compensação pleiteada.
A DRJ de origem manteve o Despacho Decisório com a conclusão de que
eventuais retificações nas declarações do contribuinte devem ser materialmente comprovadas.
Fundamentou tal conclusão nos seguintes termos:
No caso, por se tratar de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, por
processamento eletrônico, fez-se a comparação entre o pagamento indicado no
PER/DCOMP e a informação constante da DCTF entregue, constatando-se que o
recolhimento informado na DCOMP foi integralmente utilizado para quitação de
débitos informados na DCTF, não restando créditos passíveis de compensação.
(...)
E consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, constatou-se que para
o período de apuração de junho de 2004, o contribuinte declarou em DCTF transmitida
e 18/08/2004 o débito de PIS – 6912-1 no valor de R$ 135.626,61, ao qual foi vinculado
o crédito no mesmo valor (Pagamento).
Verifica-se, portanto, que à época da análise do crédito por processamento eletrônico, o
DARF no valor de R$ 135.626,61, informado na DCOMP em análise encontrava-se
integralmente vinculado ao débito anteriormente confessado de PIS, código 6912-1 do
período de apuração de junho de 2004, não havendo saldo disponível para compensação
dos valores informados no PER/DCOMP, conforme fundamentado no Despacho
Decisório.
Cabe observar que o contribuinte entregou DCTF retificadora para o período de
apuração acima referido, declarando o débito de PIS no valor de R$ 44.732,02, e o
crédito vinculado no mesmo valor (Pagamento), alegando que este foi o valor que se
mostrou devido pelo contribuinte na efetiva apuração do PIS Não Cumulativo do
período.
(...)
Desta forma, a retificação da DACON e DCTF efetuada pelo interessado, por si só,
desacompanhada dos documentos que efetivamente comprovem eventual erro cometido
na apuração da base de cálculo não faz prova do direito creditório do contribuinte, uma
vez que, conforme disposição expressa do inciso III do art 16 do Decreto no 70.235/72,
a impugnação deve vir acompanhada das provas dos fatos alegados.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950443/2008-02

Com isso, a DRJ considerou que a DCTF, instituída pela Instrução Normativa
SRF no 126/1998 constitui-se em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
exigência do respectivo crédito, sendo que qualquer alteração nas declarações prestadas deve
estar comprovada por documentação (livros contábeis e documentos fiscais que sustentem os
lançamentos registrados na contabilidade), que demostre a existência e regularidade do direito
creditório que pretendeu extinguir a obrigação tributária.
Por sua vez, argumentou a Recorrente que efetuou o recolhimento majorado no
valor de R$ 135.626,61 e, antes da emissão do Despacho Decisório, procedeu à retificação do
DACON (15/12/2005) e da DCTF (10/03/2008), constando o valor de R$ 44.732,02, apurado a
título de PIS Não Cumulativo (Código 6912), na competência 06/2004, restando o crédito
relativo à diferença do valor anteriormente recolhido, no valor de R$ 90.894,59 (noventa reais,
oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) 2, como abaixo colaciono:

O DACON e DCTF retificadores, ambos do 2o e 3o Trimestres de 2004, foram
apresentados com a Manifestação de Inconformidade.
Igualmente alegou a Recorrente que ocorreu apenas mero erro material quando da
elaboração da DCTF originária, posteriormente retificada, sendo que o DACON já havia sido
retificado em 15/12/2005, servindo de subsídio às informações pertinentes à competência de
junho de 2004 e consequente amparo ao PERD/COMP retificador.
Alegou ainda que, mantendo-se a decisão da DRJ que desconsiderou as
retificações do DACON e da DCTF procedidas e, com isso, não reconheceu a existência original
do crédito, ter-se-á inevitável prejuízo a toda a cadeia de compensações realizadas com o
referido crédito, quais sejam:

2 R$ 135.626,61 (valor recolhido) – R$ 44.732,02 (valor devido) = R$ 90.894,59 (PER/DCOMP RETIFICADOR)
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950443/2008-02

Não obstante os fundamentos demonstrados no v. Acórdão de origem, o fato é que
a Recorrente, antes mesmo do Despacho Decisório, havia procedido à retificação do DACON e
da DCTF que conferiu lastro às informações prestadas no PER/DCOMP e passível de confirmar
a legitimidade do seu crédito, os quais não foram considerados pelo Ilustre Julgador a quo.
Portanto, em síntese, o fundamento para o indeferimento do pleito repousa na
ausência de documentação que corroborasse com as informações trazidas no DACON e DCTF
retificadores, apresentados com a Manifestação de Inconformidade
Por outro lado, versa o presente caso de Despacho Decisório eletrônico, o qual
limita-se ao cotejamento entre dados declarados e pagamentos efetuados via DARF, sem
qualquer análise individualizada. Diante da apresentação da retificação procedida pela
Contribuinte, apresentada com a peça de Manifestação de Inconformidade, deveria a DRJ de
origem converter o julgamento em diligência para melhor apuração, consoante valores indicados
nas retificadoras.
A Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007, vigente na época
dos fatos, assim previa:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950443/2008-02

§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU, nos
casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início de
procedimento fiscal.
.......
§ 8o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador. (sem destaques no texto original)
No presente caso, há elementos que possibilitam a procedência do pleito, uma vez
que as declarações retificadoras formalizadas nos moldes previstos pelas normas expedidas pela
RFB, substituem integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente do
pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária.
E, considerando as retificações anteriores ao Despacho Decisório, bem como não
se tratar das exceções previstas no artigo 11, § 2o, acima citado e, principalmente pela negativa
de homologação com fundamento único em insuficiência de crédito, entendo que deve haver a
averiguação da certeza e liquidez do crédito pela DRF, constatando os valores indicados no
PERD/COMP com aqueles trazidos com o DACON e DCTF retificadores e, com isso,
analisando a materialidade dos débitos e créditos que se pretende compensar. Cumpre observar
que a este Tribunal Administrativo não compete proceder com tal apuração em substituição à
Unidade de Origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Neste sentido já decidiu este Colegiado, a exemplo das decisões abaixo
colacionadas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF e o DACON retificadores, satisfeitas as condições normativas expedidas pela
RFB, substituem integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente
do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação
tributária, acaso não conste dos autos elementos que porventura demonstrem a
impossibilidade de retificação do débito correspondente.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (Acórdão no 3402-006.873 – PAF:
10983.900638/2014-93)
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950443/2008-02

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela
RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi alterada
substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em suas Declarações
para correção dos erros apontados, cabe à autoridade administrativa analisar novamente
a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-004.950 – PAF:
10830.918312/2009-07)
No v. Acórdão no 3402-004.950, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins
de Paula, designada como redatora, assim observou em seu voto vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer relativamente
ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e certo o crédito alegado
pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de análise de documentação hábil e
idônea da contribuinte que sustente as informações constantes nessas Declarações (DIPJ
e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu origem ao
presente processo foi alterada substancialmente com as retificações promovidas pela
requerente em suas declarações, de forma que incumbe à autoridade administrativa, que
tem competência originária para a análise de pedidos de reconhecimento de direito
creditório/compensação, emitir novo despacho decisório para a apuração da certeza e
liquidez do crédito alegado com base nas retificações efetuadas nas Declarações da
contribuinte.
Por fim, ressalto a importância em se aplicar a busca pela verdade material,
aplicada constantemente por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já
decidido por este Colegiado em situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do
Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja
Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.005 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950443/2008-02

A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Por tais razões, compete à DRF de origem apreciar originariamente a
documentação juntada à manifestação de inconformidade, bem como outras que vierem a ser
apresentadas nestes autos, verificando a certeza, liquidez e consequente procedência do direito
de crédito alegado, bem como proferindo novo Despacho Decisório, cabendo às instâncias
julgadoras a análise do litígio que eventualmente vier a insurgir a partir do novo exame.
Tendo em vista os fundamentos e conclusão deste voto, resta prejudicado o
pedido de diligência constante do recurso voluntário.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
anular o Despacho Decisório emitido nos autos, devendo a Unidade de Origem proceder a
reanálise do PER/DCOMP objeto deste litígio, considerando as informações constantes da DCTF
Retificadora e demais documentos já apresentados, bem como outros que julgar necessários para
comprovação do direito creditório pleiteado, apurando a liquidez e certeza do crédito, com a
emissão de novo Despacho Decisório.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital